Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO DO BRASIL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO JUIZ NATURAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou extinto o processo, sem exame de mérito, acolhendo a preliminar de incompetência territorial arguida em contestação.
2. O fato relevante. A recorrente alega que a demanda foi proposta em Brasília porque assim faculta o CDC, além da impossibilidade de ajuizamento no foro do seu domicílio (Igrejinha/RS) em decorrência do estado de calamidade pública pela qual a região enfrentava ao tempo do ajuizamento da ação. Sustenta que a magistrada sentenciante equivocadamente extinguiu o feito, em vez de remeter os autos ao juízo que entende competente, e que sequer vigia ao tempo da propositura da ação a regra do parágrafo 5o do artigo 63 pela Lei n. 14.879/2024. Aduz que a decisão foi inadequada por ter sido proferida após a realização de toda a fase instrutória. Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar nula a sentença recorrida ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos ao juízo competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em elucidar a competência territorial para processar e julgar o presente feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. As regras de competência previstas no CDC, porquanto específicas, devem ser prestigiadas em relação às regras gerais estabelecidas no Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter protetivo da norma consumerista, que pretende facilitar o exercício do direito de ação pelo consumidor. Esse o motivo, portanto, da autorização legal para que o consumidor possa escolher a propositura da ação perante seu domicílio (art. 101, inc. I, CDC).
6. No caso concreto, busca a parte autora, residente e domiciliada em Igrejinha/RS, a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida de seu nome nos sistemas de proteção ao crédito.
7. Logo, impõe-se a aplicação da norma consumerista específica, que estabelece ser competente para julgamento da causa o foro “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza” (art. 4o, inc. III, do CDC), norma que se compatibiliza, a propósito, com a alteração introduzida no CPC pela Lei n. 14.879/2024, que incluiu o parágrafo 5o, no artigo 63, prevendo que a propositura de ação em juízo aleatório, desvinculado do domicílio ou residência das partes, autoriza a declinação de competência de ofício.
8. Permitir que a parte autora optasse pela propositura da ação no foro diverso do seu domicílio, em preterição ao juiz natural, seria inverter a finalidade da norma, sobretudo, porque a parte requerida possui agência em todo o território brasileiro, inclusive no Estado em que reside a recorrente, não se justificando a escolha do foro de Brasília para processar e julgar o feito apenas por ser a sede da instituição financeira demandada. Precedentes: Acórdão 1712691, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 7/6/2023; Acórdão 1750378, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 28/8/2023.
9. Demais disso, a regra de competência do CDC é uma norma de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, independentemente da fase processual em que a decisão seja proferida.
10. Pelo exposto, restando evidenciada a incompetência territorial deste Tribunal, correta a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95, devendo o feito ser proposto no local do domicílio da parte autora, a fim de assegurar o pleno acesso ao judiciário às partes envolvidas.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade da Justiça deferida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, inc. III e 101, inc. I; CPC, arts. 63, § 5o e 286, inc. II; Lei 9.099/95, art. 51, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1712691, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 7/6/2023; Acórdão 1750378, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 28/8/2023.